Tribunal: TJDFT
Processo: 0709934-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
Processo : 0709934-12.2023.8.07.0018 DESPACHO Ao apelante para manifestação sobre o cabimento da presente apelação em face da decisão interlocutória (id. 70838541 e 70838525). Prazo: cinco dias. Intime-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator